Tribunal: TJSP
Processo: 0049751-92.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de título extrajudicial. Cobranças de despesas condominiais. Obrigação propter rem. Competência do foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita. Local em que situado o condomínio edilício. Inteligência do art. 53, III, "d", do CPC. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0049751-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 4 de março de 2020.
SULAIMAN MIGUEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 07907
Conflito de Competência no 0049751-92.2019.8.26.0000 MSF (d)
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível do Foro Central.
Suscitada: MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana,
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de
título extrajudicial. Cobranças de despesas condominiais.
Obrigação propter rem. Competência do foro do local onde a
obrigação deve ser satisfeita. Local em que situado o condomínio
edilício. Inteligência do art. 53, III, “d”, do CPC. Precedentes.
CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO.

Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL, Exmo.
Sr. Dr. Márcio Teixeira Laranjo, face à MM. JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA
CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA, Exma. Sra. Dra. Gislaine Maria
de Oliveira Conrado, ambos da Comarca da Capital, nos autos da ação de execução
ajuizada pelo Condomínio Edifício Mont Blanc contra Fernanda Couto Moreno.
Argumenta o suscitante tratar-se de obrigação propter rem,
mostrando-se competente para conhecer da lide o foro do local onde aquela deveria
ser satisfeita, qual seja, o do sítio no qual situado o ente condominial.
Designado o Juízo suscitado para apreciação das medidas
urgentes (fl. 4).
É o relato do essencial.
O conflito procede, observada a previsão do art. 66, II, do
Código de Processo Civil.
Assim, respeitado o prestigioso entendimento do Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitado, a competência para o desate deve lhe ser atribuída, na conformidade da
fundamentação a seguir exposta.
Nesse passo, cuida-se de ação de execução de despesas
condominiais proposta onde está situado o imóvel gerador do débito, o Foro
Regional de Santana, que ordenou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do
Foro Central, por considerar que se trata de execução de título executivo
extrajudicial,
devendo
processar-se
onde
domiciliada
a
executada,
independentemente do valor da causa. Divergindo da opinião apontada, o
magistrado da 21a Vara Cível do Foro Central, ao receber a lide, suscitou o
incidente.
Com efeito, tratando-se de obrigação propter rem, e na linha
do entendimento desta Câmara Especial, reconhece-se a prevalência da regra
disposta no art. 53, III, “d”, do CPC, que define a competência do foro do local onde
a obrigação deve ser satisfeita, em detrimento do critério estabelecido no art. 781, I,
do Estatuto Processual (foro de domicílio do executado).
Na espécie, o condomínio edilício está situado na área de
abrangência do Foro Regional de Santana, devendo ser reconhecida a competência
do Juízo suscitado, onde distribuída originariamente a ação, para processá-la e julgá-
la.
Outro não foi o entendimento desta Câmara, ao analisar
hipótese análoga, conforme destaca o aresto que segue: “CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título extrajudicial. Cobrança de
despesas condominiais. Obrigação propter rem. Competência estabelecida no foro
do local do cumprimento da obrigação, onde situado o condomínio edilício.
Inteligência do artigo 53, inciso III, alínea d, do CPC. Precedentes desta C.
Câmara Especial. Competência do Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central, ora
suscitado” (CC no 0044605-70.2019.8.26.0000; Rel. Des. Fernando Torres Garcia; j.
26.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E: “Conflito de competência. Foro Regional e Foro Central.
Competência funcional. Absoluta. Possibilidade de declinação de ofício. Ação de
execução de título extrajudicial. Cobrança de despesas condominiais. Obrigação
propter rem. Competência estabelecida no foro do local do cumprimento da
obrigação, onde situado o condomínio edilício. Artigo 53, inciso III, alínea d, do
CPC. Precedentes desta C. Câmara Julgadora. Conflito procedente para declarar a
competência do MM. Juízo suscitado” (CC no 0038600-32.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Lidia Conceição; Câmara Especial; j. 21.10.2019).
Destarte, se a hipótese ora examinada guarda inteira
semelhança com os julgados paradigmas, outro não pode ser o desate, reconhecendo-
se competente a 6a Vara Cível do Foro Regional de Santana.
Isto posto, julga-se procedente o Conflito para declarar a
competência do D. Juízo suscitado; comunicando-se.
SULAIMAN MIGUEL
Relator